Tribunal: TJMT
Processo: 1032959-81.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032959-81.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYLLENA ALVES RODRIGUES SILVA - CPF: 044.873.221-11 (EMBARGADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), T. R. G. - CPF: 044.267.621-20 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MYLLENA ALVES RODRIGUES SILVA - CPF: 044.873.221-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação da companhia aérea. O acórdão confirmou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de cancelamento unilateral de voo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de examinar pontos relevantes relativos à legislação aeronáutica, às normas da ANAC e aos critérios de fixação do dano moral, além do pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou de modo claro a legislação aplicável ao caso ao afirmar a prevalência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A decisão mencionou e aplicou a Resolução nº 400/2016 da ANAC ao reconhecer falha no serviço prestado.

5. A Câmara analisou expressamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização, observando as circunstâncias do cancelamento do voo e o impacto sobre o consumidor.

6. A embargante busca reexaminar matéria já decidida, o que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração exigem indicação concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo ao simples reexame de fundamentos já decididos nem ao prequestionamento dissociado de vício”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento unilateral de voo.

Em seus embargos, a companhia aérea alega omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC ao caso, o que configuraria violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal. Sustenta que a não observância dessas normas específicas viola a competência da União para legislar sobre direito aeronáutico e a competência regulatória da ANAC.

Argumenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, que considera excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Defende que, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020, a indenização por dano extrapatrimonial ficaria condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, o que não teria ocorrido no caso.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a embargante alega omissão quanto à análise da aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, bem como quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à legislação aplicável ao caso, ao consignar expressamente que "
o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil
".

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria no sentido da prevalência das normas consumeristas em detrimento das normas especiais aeronáuticas em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

O princípio da especialidade, invocado implicitamente pela embargante, não é absoluto e deve ceder quando em confronto com normas de ordem pública que visam à proteção do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo no transporte aéreo não configura usurpação da competência legislativa da União, mas sim a harmonização do sistema jurídico em prol da proteção constitucional conferida ao consumidor pelo artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal.

Quanto à alegada não observância das normativas da ANAC, especificamente da Resolução nº 400/2016, verifica-se que o acórdão embargado não apenas mencionou expressamente a referida resolução, como também a utilizou como fundamento para reconhecer a falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

No que concerne à alegação de omissão quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, o acórdão expressamente consignou que "
a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta
".

Quanto à alegação de que o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exigiria a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão para a configuração do dano moral, o acórdão embargado adotou o entendimento de que o dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

No caso em análise, o cancelamento unilateral do voo, que obrigou o consumidor a alterar seu destino para outra cidade e percorrer 471,4 km adicionais por via terrestre para chegar ao destino, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando tratar-se de viagem realizada com um bebê de apenas cinco meses de idade, circunstância que potencializa os transtornos e o desgaste físico e emocional enfrentados.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025